Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705919-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. VALORES. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ANTE O EXCESSO DE CERCA DE 140 POR CENTO DO VALOR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O Juiz possui a prerrogativa de determinar provas necessárias para o deslinde adequado da controvérsia, o que inclui a realização de cálculos pela Contadoria Judicial (CPC, art. 370). 3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial objetivam encontrar o valor exato da dívida atualizada, com a aplicação correta de índices e correções, evitando-se o enriquecimento sem causa. 4. A cobrança de um valor em excesso equivale, mutatis mutandis, à cobrança do valor certo de pessoa estranha à obrigação. Quer pelo valor, quer pela parte, o que há é ilegitimidade. Cobrar a mais é cobrar de quem não deve o excesso. Assim, o paradigma do parágrafo único do art. 338 do CPC é uma referência a ser adotada. O excesso é ilegítimo e derivou de erro grave, cerca de 140 por cento do valor devido, mas não houve dano ao agravante e não é disso que trata o recurso. Busca-se o pagamento de honorários, que não têm natureza indenizatória nem de vantagem ou desvantagem à parte recorrente. Constituem pagamento aos serviços do advogado. Havia, desde o início, a impossibilidade real de consumação do prejuízo à parte. Bastava, como ocorreu, a intervenção da Contadoria Judicial, iniciativa tomada pelo Juiz e não pela parte executada, que não impugnou o valor. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 79 a 81, todos do Código de Processo Civil, asseverando demonstrados os requisitos para a condenação da contraparte por litigância de má-fé; b) artigo 85, §§ 2o e 10, também do CPC, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, devendo o valor ser majorado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 79 a 81, todos CPC. Com efeito, a alteração das conclusões adotadas pela turma julgadora quanto à inocorrência da litigância de má-fé demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.843.151/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 10, também do CPC, pois entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012